Tribunal: TJES
Processo: 5001584-05.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001584-05.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GO LASER CLINICAS DE ESTETICAS LTDA
RECORRIDO: SARA COUTO CARDOSO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001584-05.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
GO LASER CLÍNICAS DE ESTÉTICAS LTDA
RECORRIDO:
SARA COUTO CARDOSO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE SERVIÇOS ESTÉTICOS – PACOTE DE DEPILAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANOS MORAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A parte recorrente, pessoa jurídica de direito privado, requereu a concessão da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com demonstração de resultados, balanço patrimonial e balancete de verificação (IDs 14511529, 14511530 e 14511531). Compulsando os autos, verifica-se pelo balanço financeiro de ID. 14511531 que a recorrente é incapaz de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, razão pela qual concedo os benefícios da justiça gratuita na forma da Súmula n. 481 do STJ, de modo que,
DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça à parte Recorrente.

2. No mérito, a controvérsia recursal cinge-se à condenação imposta em primeiro grau, que determinou a restituição à parte autora do valor de R$ 1.755,00, afastando, porém, a indenização por danos morais. Consta dos autos que a autora contratou pacote de depilação junto à recorrente, realizou as sessões contratadas, mas não obteve resultados satisfatórios, sendo surpreendida por constantes desmarcações e pela interrupção dos atendimentos, o que inviabilizou a conclusão do tratamento. A prova documental, consistente em contratos, conversas e reclamações de clientes, evidencia falha na execução do serviço, sendo correta a determinação de restituição integral do valor pago.

3. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, o juízo de origem entendeu não estar configurada lesão à esfera da personalidade, mas apenas frustração decorrente de inadimplemento contratual, o que se insere no campo dos aborrecimentos cotidianos. A análise do conjunto probatório confirma que, embora houvesse descumprimento contratual, não se identificam elementos suficientes para caracterizar abalo moral indenizável, razão pela qual deve prevalecer o entendimento de primeiro grau.

4. Assim, a sentença mostra-se adequada e em consonância com a prova produzida, devendo ser integralmente mantida.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95, entretanto, fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)